Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Estelionato. Associação criminosa. Dolo. Prova. Reconhecimento fotográfico. Pena. Regime prisional.
1 – O reconhecimento fotográfico dos réus observou as formalidades do art. 226 do CPP e foi amparado pelas demais provas dos autos, em especial as imagens das câmeras de segurança do local do crime, bem como de outra agência bancária onde os réus fizeram saques com o cartão da vítima, cerca de uma hora após o golpe aplicado.
2 – Os depoimentos da vítima – que reconheceu dois apelantes, por fotografia, na delegacia -, corroborados pelas imagens das câmeras de segurança, que identificou todos os réus, e pelos depoimentos do agente de polícia que acompanhou as investigações, são provas suficientes de que eles são autores dos crimes de estelionato e associação criminosa.
3 – Tendo os réus se associado de forma permanente, para cometerem estelionatos, em especial, o “golpe do paco”, fazendo diversas vítimas, deve ser mantida a condenação pelo crime de associação criminosa.
4 – Se o réu registra maus antecedentes e são desfavoráveis as consequências do crime, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a quatro anos (art. 33, § 3o, do CP).
5 - O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, os réus são reincidentes e têm maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
6 – Apelação não provida.